Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-04.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800234-04.2020.8.14.0059

APELANTE: LUIS CARLOS DIAS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
LUIS CARLOS DIAS RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou a pena a de 02 (dois) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa pugna pela absolvição do apelante ante a existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade ou por atipicidade material, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura
por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, pelo auto de apreensão e laudo de prestabilidade da arma de fogo, assim como pelas declarações das testemunhas e pela própria confissão do acusado em juízo. Para a tipificação da conduta delituosa descrita no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 é desnecessário que a arma possua potencialidade lesiva, pois se trata de delito de mera conduta e de perigo abstrato, no qual a probabilidade de ocorrência do dano está presumida independentemente de prova, tendo o referido crime se consumado pelo simples fato do agente estar portando arma de fogo sem a devida autorização, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. No tocante ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob argumentação de que o acusado é morador de comunidade rural e que possuía arma de fogo para defesa, não merece prosperar, pois, com base no arcabouço probatório constante nos autos, não é possível se extrair a configuração do requisito do perigo atual, conforme estabelecido no art. 24 do CP, porque a possibilidade de roubo que venha a sofrer, alegada pelo apelante para justificar a posse da arma, representa, em tese, perigo futuro, tendo-se uma expectativa de que pode acontecer, onde entende-se que o simples fato de o réu residir em zona rural afastada da sede do município não lhe dá o direito de possuir arma de fogo sem autorização legal, não tendo o condão de excluir sua culpabilidade.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 24;
Lei nº 10.826/2003, art. 14;
CPP, art. 386, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUIS CARLOS DIAS RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou a pena a de 02 (dois) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante ante a existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade ou por atipicidade material, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que

no dia 01.11/2020, por volta das 01h45min, em um sítio localizado na cidade de Soure, o apelante LUIS CARLOS DIAS RODRIGUES, foi encontrado portando uma arma de fogo, tipo espingarda na mão.”

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição ante a existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, argumentando que o acusado é morador de comunidade rural, que possuía arma de fogo para defesa, ou por atipicidade material, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura
por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, pelo auto de apreensão e laudo de prestabilidade da arma de fogo, assim como pelas declarações das testemunhas e pela própria confissão do acusado em juízo.

O recorrente
em seu interrogatório em juízo, confessou a prática delitiva
, dizendo,
“eu peguei a arma lá pra onde eu trabalhava, no seu Chagas; então lá tinha lajota, cimento, então peguei a arma e levei; a arma era de um menino que me emprestou, ele já até morreu, ele disse assim mesmo eu vou levar porque lá não pode bobear com nada que tudo roubam; que não era pra atirar em ninguém, era só pra minha defesa; sempre aparece uma caça lá, eu sempre gosto de matar tatu, as vezes aparece, aí apareceu e eu atirei; quando atirei eu deixei em casa e voltei; me deitei já sem nada, só com o cartucho na minha rede; eu tinha bebido umas 2 doses só; me deitei e dormi, quando eles chegaram e me prenderam; eu estava no terreno do seu Chagas; era só uma munição, não tenho porte de arma
”.

A testemunha
Claudio Ramos, policial militar, em juízo, declarou que
“faz um bom tempo que isso aconteceu, eu não recordo a data mais ou menos, mas fomos chamados para uma situação lá de briga familiar; soubemos que ele estaria com uma arma de fogo e possivelmente estaria ameaçando o próprio irmão, e nisso nós fomos lá; chegamos lá ele estava dormindo já com a arma de fogo em cima do peito dele na rede; não teve resistência alguma e apresentamos ele na delegacia; era uma espingarda, só não me lembro o calibre; não recordo se estava municiada; não recordo se arma tinha alguma adulteração; era uma espingarda utilizada pra caçar com cabo de madeira.
”

Já a testemunha Francisco Claudeberg, policial militar, em juízo, disse que “
estávamos no patrulhamento e fomos acionados via rádio; o irmão dele teria ligado para o 190 e o batalhão que passou a ocorrência pra guarnição; Chegando no local fui informado pelo irmão dele que tinha ocorrido um desentendimento e ele foi até a residência, pegou a arma de fogo e efetuou um disparo; nós fomos até o local onde ele se encontrava, chegando lá ele estava deitado na rede, visivelmente alcoolizado, a arma de fogo se encontrava com ele, deflagrada realmente, mas ali naquele momento ali não esboçou nenhuma reação mais; foi detido, a arma foi apreendida e foi feita a condução para a delegacia.” era uma arma bastante antiga, arma de caça
.”

Imperioso destacar, ainda, que para a tipificação da conduta delituosa descrita no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 é desnecessário que a arma possua potencialidade lesiva, pois se trata de delito de mera conduta e de perigo abstrato, no qual a probabilidade de ocorrência do dano está presumida independentemente de prova, tendo o referido crime se consumado pelo simples fato do agente estar portando arma de fogo sem a devida autorização, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Outrossim, no tocante ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob argumentação de que o acusado é morador de comunidade rural e que possuía arma de fogo para defesa, não merece prosperar, pois, com base no arcabouço probatório constante nos autos, não é possível se extrair a configuração do requisito do perigo atual, conforme estabelecido no art. 24 do CP, porque a possibilidade de roubo que venha a sofrer, alegada pelo apelante para justificar a posse da arma, representa, em tese, perigo futuro, tendo-se uma expectativa de que pode acontecer, onde entende-se que o simples fato de o réu residir em zona rural afastada da sede do município não lhe dá o direito de possuir arma de fogo sem autorização legal, não tendo o condão de excluir sua culpabilidade cristalino o entendimento de que a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade demanda substancial comprovação, sendo insuficiente a simples referência ao receio de que a ameaça se concretize, pois, se exige a real submissão do agente a perigo atual.

Por fim, ressalta-se que a condenação foi baseada em todo o conjunto probatório carreado aos autos, restando devidamente comprovada a ação criminosa praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, nem tampouco em acolher o pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, porque não estão configurados os seus requisitos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025